Tribunal: TJDFT
Processo: 0717690-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717690-26.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANGKOR PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: COGUMELOS COMERCIO DE SORVETES LTDA, EDIVALDO ALMEIDA SOUZA, IVANETE ALVES DE ALMEIDA D E S P A C H O A parte apelada, novamente, peticiona apresentando dois impressos (IDs 61497719 e 61497721) que comprovariam ausência de boa-fé pelos recorrentes em relação ao imóvel em litígio. A questão já foi apreciada em despacho anterior de ID 60858438 no sentido de que os aspectos mencionados no citado petitório referem-se ao mérito e serão, se for o caso, examinados pela Instância de origem. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador